Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727922-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0717166-34.2020.8.07.0001), ajuizada pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor de EDUARDO MIGUEL DA SILVA. O Juízo suscitado declinou da competência (Id. 64925340), ao fundamento de que, sendo o consumidor, ora requerido, o foro competente para processar e julgar a ação que verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é domiciliado. Ademais, argumentou que o caso dos autos se trata de competência absoluta. O Juízo suscitante, por sua vez, sustenta que a competência territorial é matéria que deve ser suscitada por alguma das partes, principalmente quando se tratar de cláusula de eleição de foro constante expressamente do contrato firmado entre as partes (Id. 67926643). Assevera que, não obstante haja a possibilidade de declaração de ofício da nulidade de cláusula de eleição de foro em contratos de consumos, não restou caracterizada qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias entre as partes que dificultasse o exercício da defesa do devedor, autorizando, com isso, tal declínio de competência. Em decisão de Id. 18390834, designei o Juízo suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Desnecessária a manifestação ministerial nos termos do art. 951, parágrafo único do CPC. É o relatório. DECIDO. Nada obstante a insurgência da argumentação constante do presente conflito de competência, verifica-se que a situação enseja a suspensão do feito. Acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que figurar no polo passivo da demanda, o Exmo. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), após o juízo de admissibilidade pela Câmara de Uniformização, em decisão proferida por meio do acórdão no 1274845, publicado em 22.09.2020, determinou a suspensão dos processos pendentes que tratam da matéria em referência. Eis o teor daquele decisum: “(...) Por conseguinte, verificado o efetivo dissenso quanto à matéria no âmbito deste Tribunal, merece acolhida o pedido de fixação da tese jurídica para padronização do entendimento por esta Câmara de Uniformização. Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. É como voto (...)”. Dessa forma, em decorrência do debate suscitado no presente conflito de competência estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR 17 em trâmite neste eg. TJDFT, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 1a Câmara Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora